Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735040-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SILVIA BIANCA MENEZES RAPOSO JULIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado para determinar à agravante que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da agravada no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária, bem como determinou o cancelamento imediato da inscrição do nome da agravada como inadimplente no Serasa no prazo de três (3) dias, sob pena de multa. O agravante suscita a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Afirma que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1o, incs. I a VI, do Código de Processo Civil determinam a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. Alega que a decisão agravada teria deferido a tutela de urgência sem que tivessem sido apontadas as razões que levaram àquela decisão. Sustenta que a fundamentação como apontada, prestaria para justificar qualquer outra decisão, uma vez que apenas faz referência ao art. 300 do CPC, sem especificar a relação com o caso concreto, bastando em fazer referência superficial aos “fatos narrados na inicial” e aos documentos apresentados”, nem mesmo explicou como eles se tornaram “claros o suficiente” para corroborar com o seu convencimento. Defende a legalidade do procedimento de constatação das irregularidades e a necessidade da revogação da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo de origem, até o julgamento final. Subsidiariamente, requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a revogação da decisão que deferiu a tutela antecipada. Preparo regular (id 30378245). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parte do recurso, a agravante apresentou petição e defendeu o conhecimento integral do recurso por ela interposto (id 30462096 e 30968162). Brevemente relatado, decido. A agravante defendeu a necessidade da revogação da tutela de urgência em razão da legalidade do procedimento de constatação das irregularidade. A análise dos autos revela que as alegações formuladas no presente recurso com a finalidade de revogar a tutela de urgência não foram submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede o conhecimento do recurso em relação à matéria. O agravo de instrumento não pode analisar matérias ainda não submetidas à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a alegação da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. A agravante afirma que a decisão agravada não se apresenta como fruto de um raciocínio lógico do juiz, de modo que pudesse apontar as razões que o levaram a decidir de tal ou qual modo, de forma clara, a permitir o conhecimento e a eventual impugnação do interessado. Menciona que a fundamentação utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau pode ser utilizada para justificar qualquer outra decisão, sem especificar a relação com caso concreto, bastando em fazer referência superficial aos “fatos narrados na inicial” e aos “documentos apresentados”, nem mesmo explicou como eles se tornaram “claros o suficiente” para corroborar com o seu convencimento. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil descreve as hipótese em que não se considera fundamentada uma decisão judicial. Confira-se: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. As hipóteses elencadas no dispositivo legal supracitado versam basicamente sobre decisões genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, bem como daquelas que omitem a análise de uma questão relevante formulada por uma das partes. Confira-se, naquilo que importa, o trecho da decisão agravada que analisou o requerimento de tutela de urgência (id 104441279 do processo principal): (...) Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência - uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim como, deve atender ao requisito do §3o do referido artigo, dispondo que a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifica-se que, a autora adimpliu as contas dos meses de junho, julho e agosto de 2021 (ID 104419272). A propósito, o § 2o do art. 172 da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. Desta forma, resta patente, diante do arcabouço fático, o direito da autora em obter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, cabendo à ré o direito de cobrar pelas faturas anteriores inadimplidas. De fato, é possível para a ré a cobrança de valores atrasados que entenda devidos pela autora, apurados após a emissão do documento de quitação. Mas a quitação dos débitos até 2020, conforme consta no Id 104294861 p. 6/6, e conferido pela ré em agosto de 2021, estabelece a presunção desse pagamento das faturas até 2020. Ademais, não é possível o corte de fornecimento da energia como meio coercitivo para pagamento de faturas com mais de dois anos de vencidas, sob alegação de que a autora teria cometido fraude, em averiguação feita pela ré de forma totalmente unilateral. Agregue-se que a parte autora demonstra ter solicitado o fornecimento de energia no seu estabelecimento conforme formulário padrão da CEB de Id 104294859, datado de 23 de abril de 2018. E segundo resposta da CEB à impugnação administrativa feita pela autora junto à CEB, questionando a cobrança debatida neste processo, a cobrança em questão seria devida por conta de irregularidades em medidor de consumo de energia detectado pela CEB em vistoria de 20 de abril de 2018. Não se pode olvidar que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a cobrança de dívidas não pode submeter o consumidor a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, sendo defeso a requerida coagir a autora a adimplir com o débito impondo-lhe sempre a ameaça da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço, configurando sim, uma coação ao consumidor que não pode ser admitida, notadamente por não se tratar de aplicação do art. 6o, § 3o, da Lei n. 8.987/95, o qual prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária ou permissionária do serviço público em caso de inadimplemento do usuário de valores atuais, porquanto muito embora o fornecimento de energia elétrica possa ser suspenso, no caso de inadimplemento das faturas pelo respectivo usuário cadastrado, a Resolução no 414/210 da ANEEL, bem como a jurisprudência já consolidada perante o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça, vedam a interrupção dos serviços por débito vencido há mais de 90 (noventa) dias. Nesse sentido, trago à baila entendimento perfilhado por este E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3.6.2020, publicado no PJe: 15.6.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS FATURAS. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença de improcedência proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida contra a CEB. 1.1. Afirma que possui uma família composta por cinco pessoas que são mantidas com o auxílio da Bolsa Família e do BPC Loas. 1.2. Aduz que um de seus filhos é portador de necessidades especiais e que precisa de tratamento diferenciado. 1.3. Alega que a interrupção do serviço implica em grave violação a interesses maiores como a saúde e a dignidade do indivíduo, apesar da orientação jurisprudencial dos tribunais caminhar para o entendimento de que o corte em decorrência da inadimplência não signifique a descontinuidade do serviço público. 1.4. Afirma que efetuou o pagamento das últimas três parcelas vencidas. 2. A Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, estabelece ser possível a interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido da possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente em relação a contas recentes, referentes ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos. 2.2. Prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. 2.3. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. 2.4. No caso, o fornecimento de energia elétrica na residência do autor está suspenso desde 11/6/2019, mesmo após a quitação das últimas quatro parcelas. 2.5. É devido o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica no endereço indicado pelo autor, considerando-se o pagamento das quatro últimas parcelas em aberto da conta. 2.6. Precedentes do S.T.J., e desta Turma. 3. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, a fim de que a Companhia Energética de Brasília - CEB restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica no endereço do autor. 3.1. Em razão da sucumbência fica a ré condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) 4. Recuso provido. (Acórdão 1234729, 07063628720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.3.2020, publicado no PJe: 1.4.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que o fornecimento de energia elétrica se revela um serviço essencial, que está intimamente ligado à preservação da dignidade humana da autora e de sua família, entendo igualmente configurado o requisito do perigo da demora, sendo razoável que não se condicione o retorno do fornecimento à satisfação integral da dívida pretérita, cujos valores poderão ser buscados pelos meios ordinários de cobrança. Assim, estando presentes os requisitos estampados no art. 300 da Lei Adjetiva Civil, notadamente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o deferimento da tutela de urgência, para determinar que a requerida reestabeleça o fornecimento do serviço na residência da autora, e ainda, se abstenha de suspender o fornecimento com base em débitos pretéritos, é medida que se impõe, haja vista a plausibilidade do direito alegado. Insta ressaltar que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, em sendo julgado improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode a instituição suspender novamente o serviço, bem como proceder a cobrança dos valores pelos meios ordinários, inclusive lançar o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, impendendo destacar, nesse contexto, que a irreversibilidade a que se refere o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil se trata da irreversibilidade fática, e não da jurídica, a qual é analisada pela possibilidade de retorno ao status quo ante no caso de improcedência final da demanda ou revogação da tutela antecipada. Quanto à inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, novamente, é de se ver que a ré promoveu o registro questionado pela autora por conta de débito no valor de R$ 23.733.48, por inadimplemento do contrato 1861159202106013, vencido em 04/08/2021. Novamente, a declaração de quitação dos débitos da unidade consumidora da autora, conforme Id 104294861 p. 6/6 informa em 24 de agosto de 2021 que a unidade consumidora registrada em nome da autora, código de identificação 1861159 não tem débitos nessa data. A declaração de quitação anual de Id 104294861 p. 6/6 é documento exigido pela ANEEL exatamente para evitar que o consumidor arquive indefinidamente diversos recibos mensais. É bem certo que a quitação dada contem a ressalva, excetuando "eventuais débitos que venham a ser apurados por verificação de irregularidades". Todavia, a se tolerar que as quitações dadas não valham nada e autorizar que a prestadora de serviço essencial simplesmente revogue unilateralmente a quitação já dada por conta de fraude identificada em verificação absolutamente unilateral do próprio fornecedor do serviço é situação inaceitável. Muito mais inaceitável é que se autorize a ré a interromper o serviço essencial para cobrar diferenças de valores alegadamente devidos por faturas revistas unilateralmente e de períodos de mais de dois anos atrás. Tecidos estes comentários, DEFIRO a providência de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que a requerida restabeleça o fornecimento da energia elétrica na residência da autora no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), se abstendo de suspender o serviço com base em débitos pretéritos durante o curso do processo. Determino ainda o cancelamento imediato da inscrição do nome da autora como inadimplente no SERASA conforme documentado no Id 104293851. Promova a ré o cancelamento do registro no prazo de três dias sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em que a inscrição permanecer disponível para consultas no cadastro de inadimplentes do SERASA. A leitura da decisão agravada revela que o Juízo de Primeiro Grau analisou de forma minuciosa as nuances do caso concreto, de modo que a alegação de ausência de fundamentação beira a má-fé da agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator